Tribunal: TJDFT
Processo: 0749727-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749727-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: THACIO ALMEIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, com fundamento no art. 5o do Decreto 11.203/2022, concedeu o indulto ao agravado THACIO ALMEIDA DOS SANTOS, declarando extinta a sua pena privativa de liberdade relativa à condenação pelo crime do art. 180, caput, do CP (guia no 0712583-22.2019.8.07.0007) (ID 53661579 – p. 08/10; Processo SEEU n. 0404704-47.2018.8.07.0015, mov. 160.1). De um detido exame dos autos, observa-se que a presente demanda, distribuída em 21/11/2023 (ID 53664192), é idêntica ao AgExPe no 0742001-84.2023.8.07.0000, já distribuído a esta Relatoria em 29/09/2023, o que, inclusive, restou certificado ao ID 53664743 e assentado no parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 53765226. Desse modo, em face da duplicidade constatada e considerando que a matéria submetida à exame recursal será apreciada no âmbito daqueles autos – que primeiramente me foram distribuídos (AgExPe no 0742001-84.2023.8.07.0000), proceda a Secretaria ao cancelamento da distribuição do presente feito (AgExPe no 0749727-12.2023.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora